Tribunal: TJDFT
Processo: 0722751-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BENS E VALORES APREENDIDOS NA POSSE DE UM DOS APELANTES, DENUNCIADO POR TRÁFICO DE DROGAS. NECESSIDADE DE SE AGUARDAR A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO PROVISÓRIA DE VEÍCULO À TERCEIRA DE BOA-FÉ. DEPOSITÁRIA FIEL.
1. Apelação criminal interposta conjuntamente por denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e por terceira de boa-fé, em face de decisão que indeferiu o pedido de restituição de três celulares, da quantia de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e de um veículo Renault Logan.
2. Em conformidade com o art. 118 do CPP, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença final e enquanto houver interesse no processo.
3. No caso, um dos apelantes não se desincumbiu do ônus de demonstrar a propriedade dos celulares e a origem lícita dos valores apreendidos, o que justifica a não liberação desses bens, sendo necessário aguardar a instrução e sentença, quando se definirá se estão ou não vinculados à atividade ilícita pela qual o apelante fora denunciado.
4. Todavia, o automóvel foi apreendido há mais de 100 (cem) dias, não havendo notícias quanto a pendência de eventual perícia veicular. Dessa forma, não se afigura razoável que este bem permaneça apreendido enquanto se aguarda o desfecho do processo, que pode ou não ser breve. Assim, a sua restituição provisória à Apelante, legítima proprietária, conforme registro do DENATRAN, não frustra o disposto no art. 63 da Lei 11.343/06, haja vista que, caso se verifique, posteriormente, a sua vinculação à atividade ilícita, a Apelante terá que devolvê-lo, sob as penas da lei. Precedentes.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.